Tribunal: TJMT
Processo: 1021112-33.2022.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021112-33.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELO RIZZI DA SILVA - CPF: 030.766.869-09 (APELANTE), ELIZETE RAMALHO GERINO - CPF: 621.196.721-72 (ADVOGADO), ODINIR BRAZ GONCALVES JUNIOR - CPF: 028.127.841-56 (APELADO), JOSE CARLOS BARBERO - CPF: 022.461.408-89 (APELADO), GUSTAVO LUZ BERTOCCO - CPF: 300.769.028-54 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO PREZA DE ARRUDA - CPF: 901.198.781-00 (APELADO), MARCELO RIZZI DA SILVA - CPF: 030.766.869-09 (APELADO), ELIZETE RAMALHO GERINO - CPF: 621.196.721-72 (ADVOGADO), ODINIR BRAZ GONCALVES JUNIOR - CPF: 028.127.841-56 (APELANTE), JOSE CARLOS BARBERO - CPF: 022.461.408-89 (APELANTE), GUSTAVO LUZ BERTOCCO - CPF: 300.769.028-54 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO PREZA DE ARRUDA - CPF: 901.198.781-00 (APELANTE), GUSTAVO LUZ BERTOCCO - CPF: 300.769.028-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS RECURSOS DE JOSÉ CARLOS BARBERO E MARCO ANTONIO PREZA DE ARRUDA, E DE MARCELO RIZZI DA SILVA.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Apelação. Contrato Verbal De Prestação De Serviços Para Hospedagem E Cuidados De Equinos. Venda Com Cláusula De Reserva De Domínio. Ilegitimidade Passiva Do Proprietário Indireto. Revelia Do Contratante Direto. Fixação Imediata Do Valor Da Condenação.
Recursos Providos
.

I. Caso em exame

1.
Ação de cobrança ajuizada por prestador de serviços de doma, trato,
ferração
e hospedagem de equinos contra contratante originário e, posteriormente, contra proprietários indiretos dos animais, incluídos em razão de apreensão judicial.

2.
Sentença que reconheceu a responsabilidade solidária do contratante e dos proprietários indiretos, fixando apuração do valor em liquidação.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i)
v
erificar a legitimidade passiva de vendedores com reserva de domínio para responder por despesas de manutenção assumidas pelo comprador inadimplente; (
ii
) definir se é possível fixar
,
desde logo
,
o valor devido, dispensando liquidação.

III. Razões de decidir

4. Na venda com reserva de domínio, a posse direta e os riscos da coisa são transferidos ao comprador desde a tradição (art. 524, CC), cabendo a ele as despesas de manutenção, ainda que a propriedade permaneça com o vendedor.

5. A solidariedade não se presume (art. 265, CC) e não há previsão legal que imponha ao proprietário indireto o pagamento de obrigações assumidas pelo possuidor direto.

6. Diante da revelia do contratante e da suficiência da prova documental (art. 491, §1º, CPC), é possível fixar
,
desde logo
,
o valor da condenação, dispensando
liquidação.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso dos proprietários indiretos provido
e
reconhec
ida
a ilegitimidade passiva
com
extin
ção d
o processo (art. 485, VI, CPC).

8. Recurso do autor
provido, condenando
exclusivamente o contratante originário ao pagamento de R$ 204.250,00
(duzentos e quatro mil duzentos e cinquenta mil reais)
, com correção monetária e juros desde o vencimento de cada parcela.

Tese de julgamento:
"
Na venda com reserva de domínio, o comprador responde, desde a tradição, por todas as despesas de manutenção do bem, não havendo solidariedade com o vendedor indireto, salvo disposição legal ou contratual expressa
"
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CC,
arts
. 265, 492, 521, 523 e 524; CPC,
arts
. 344, 485, VI, e 491, §1º.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
º

1021112-33
.20
2
2
.8.11.00
41

São 02 (dois) Recurso
s
de Apelação interpostos em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança ajuizada por
Marcelo Rizzi da Silva
em face de
José Carlos Barbero
,
Marco
Antonio
Preza de Arruda
e
Odinir
Braz Gonçalves Júnior
.

O demandante ajuizou a demanda com o objetivo de receber
o pagamento de serviços de doma,
ferra
ç
ão
, trato e hospedagem de
04 (
quatro
)
equinos
: (i)
“Linda
O’Lena

Spook
”,
(
ii
)
“Bia
Boo

Hjmnlight
”,
(
iii
)
“Princess
Skett
” e
(iv)
“Shine Cinderela AGZ”
,
realizados entre 28/10/2020 e 10/04/2023 no Centro de Treinamento
Pepa
,

em
Cuiabá.

O contrato foi verbal e
celebrado
apenas
com
Odinir

Braz Gonçalves Júnior
, cujos p
agamentos ocorreram até 28/03/2021,
data em que deixou de adimplir as obrigações
. Posteriormente, houve reajustes e descontos.

Em 10/04/2023,
José Carlos Barbero

e
Marco
Antonio
Preza de Arruda

obtiveram
decisão
judicial
de
busca e apreensão dos animais, retomando a posse
de 02 (duas) éguas
em razão d
o
contrato de
compra e venda
,
com reserva de domínio
,
feito com
Odinir

Braz Gonçalves Júnior
, que não quitou a compra
(leilão)
.

Odinir
Braz Gonçalves Júnior

permaneceu revel,
ao passo que os demais demandados
argui
ram
ilegitimidade passiva,
por
inexistência de vínculo contratual direto
com o demandante. Além disso,
impugna
ram
o valor
exigido, por estar desacompanhado de co
mprovação documental.

O Juiz de 1º grau
r
econhece
u
a responsabilidade solidária d
e

José Carlos Barbero
e
Marco
Antonio
Preza de Arruda
pelo ressarcimento dos valores despendidos pelo
tratador
Marcelo Rizzi da Silva
com a guarda, alimentação, doma e manutenção dos animais "Linda
O’Lena

Spook
" e "Shine Cinderela", até a data da efetiva busca e apreensão
.

C
onsider
ou
que a posse indireta dos equinos permaneceu sob os
alienantes
durante todo o período da inadimplência do
adquirente
Odinir
Braz Gonçalves Júnior
.

Por
conseguinte, de
termin
ou
que o montante seja apurado em fase de liquidação de sentença,
e compeliu o credor a
comprova
ção
documental
de
todos os gastos
t
idos com os cuidados e manutenção dos animais
.

Reconhece
u

a
revelia d
e
Odinir
Braz Gonçalves Júnior
(
artigo 344
, CPC) e
presumi
u
verdadeiros os fatos alegados na
inicial,
cuja
responsabilidade
é
solidária
a
os valores
cobrados (
pendente de
apura
ção).

No mais, g
aranti
u
a
José Carlos Barbero
e
Marco
Antonio
Preza de Arruda
o direito de regresso
em
face
de
Odinir
Braz Gonçalves Júnior
.

O
apel
o d
e

Marcelo Rizzi da Silva

restr
inge
-se
, exclusivamente, à imposição da fase
de
liquida
ção dos valores pretendidos.

Aduz, em resumo, que
todos os elementos probatórios e aritméticos necessários à quantificação do débito constam dos autos
,
sendo possível apurá-lo a partir de simples cálculo aritmético
, à luz do
art. 509, §2º, do CPC
.

A
firma que a
documentação acostada na inicial
, como
planilhas detalhadas, relatórios individualizados dos animais, ata notarial das tratativas e contratos de adesão
,
comprova o valor total devido de R$ 204.250,00
(duzentos e quatro mil duzentos e cinquenta reais)
,
que fora
atualizado nos termos da memória de cálculo.

Contrarrazões no ID 295209463.

Já os Apelantes
José Carlos Barbero

e
Marco
Antonio
Preza de Arruda
,
sustentam,
em
preliminar, a ilegitimidade passiva,
ao argumento de
jamais contrataram serviços com o
tratador demandante
.

Argumentam que a relação jurídica se estabeleceu exclusivamente entre
Marcelo Rizzi da Silva

e o corréu
Odinir
Braz Gonçalves Júnior
, adquirente dos animais em leilão rural, com transferência da posse e dos riscos no ato da tradição, nos termos dos
arts
. 492 e 524 do Código Civil.

Defendem a inexistência de nexo causal que justifique a responsabilização por dívida contraída por terceiro.

Invocam
,
também
,
a
preliminar de
inépcia da inicial, sob o argumento de que o pedido é indeterminado e a narrativa dos fatos não conduz logicamente à conclusão pretendida (art. 330, §1º, II e III, CPC),
o que
inviabiliz
ou
a impugnação dos valores, já que não houve vínculo contratual direto.

No mérito, aduzem a ausência de relação jurídica, por falta dos requisitos do art. 104 do Código Civil
.

Renitentes,
destaca
ram
que a negociação e contratação de serviços ocorreu entre o
demandante
e o adquirente
dos equinos
, conforme provam as conversas de WhatsApp juntadas aos autos.

Defendem que, à luz do princípio da causalidade, a responsabilidade pelo inadimplemento deve recair unicamente sobre quem deu causa ao dano.

Rechaçam a responsabilidade solidária,
ao
argumento de
que a solidariedade não se presume (art. 265 do CC) e que inexiste previsão legal ou contratual que a imponha no caso.

Ressaltam
, por fim
,
que
a cláusula de reserva de domínio não pode transferir ao vendedor o ônus decorrente de inadimplemento do comprador, sobretudo quando a posse e os riscos foram integralmente assumidos por este último.

Com
esses argumentos, requerem a reforma
da sentença para que seja afastada a responsabilidade solidária.

Contrarrazões no ID
295209464.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Marcelo Rizzi da Silva
, proprietário e representante do Centro de Treinamento Marcelo
Pepa
, localizado na zona rural de Cuiabá/MT, ajuizou
A
ção de
C
obrança
inicialmente
em face de
Odinir
Braz Gonçalves Júnior
, advogado residente em Goiânia/GO, pleiteando o pagamento referente a
os
serviços de doma,
ferração
, trato e hospedagem de

equinos
.

Alegou que, e
m 28
/10/
2020,
Odinir
Braz Gonçalves Júnior

contratou os serviços de
03 (
três
)
éguas:

-
Linda O Lena
Spook
(Registro P246868, Quarto de Milha, alazã, nascida em 31/05/2017);

-
Bia
Boo

Hjmnlight
(Registro P195215, Quarto de Milha, rosilha, nascida em 09/12/2013);

-
Princess
Skett
(Registro P265490, Quarto de Milha, castanha, nascida em 14/11/2017).

Narrou que o
valor ajustado foi de R$ 1.500,00
(um mil e quinhentos)
por animal, pago
de forma antecipada a
té o dia 28 de cada mês para a hospedagem do mês seguinte.

Expôs que o
contrato verbal foi cumprido até fevereiro de 2021,
com a satisfação da
hospedagem até março de
2021.

A partir desse mês, iniciou o
inadimplemento,
pois o contratante deixou de adimpli
r
o valor de
R$ 4.500,00
(quatro mil e quinhentos reais)
para a hospedagem de abril
de 2021
.

Disse que, m
esmo diante da dívida, em 10 de maio de 2021,
o contratante
acrescentou
mais uma égua
aos cuidados do
tratador
:

Cine Cinderela AGZ (Registro P284818, Quarto de Milha, castanha, nascida em 06/06/2018).

Afirmou que, diante da hospedagem de 04 (quatro) animais, o
valor mensal foi reajustado para R$ 5.700,00
(cinco mil e setecentos reais), sendo
R$ 1.200,00
(um mil e duzentos reais)
para um animal
“
pronto para uso
”
e
mais
R$ 1.500,00
(um mil e quinhentos reais)
para
cada um
a das três éguas
restantes
.

Alegou que, e
m maio
de 2021
, também
houve
despesa de R$ 250,00
(duzentos e cinquenta reais)
com frete
inadimplido
.

Prosseguiu na narrativa dizendo que
,
e
m 28
de julho de
2021, em razão do aumento de custos, os valores foram reajustados para R$ 6.500,00
(seis mil e quinhentos reais)
mensais
, sendo:
R$ 1.400,00
(um mil e quatrocentos reais)
para uma égua e R$ 1.700,00
(um mil e setecentos reais) para
as outras três.

Sustentou que, em
novembro de 2021, houve redução de R$ 800,00
(oitocentos reais) por animal,
por ausência de ferrageamento.

Para janeiro de 2022,
disse que
o valor foi
aumentado para
R$ 7.700,00
(sete mil e setecentos reais)
e, a partir de fevereiro de 2022, passou a R$ 8.000,00 (
oito mil reais), sendo
R$ 2.000,00
(dois mil reais)
por animal, sem descontos, diante do inadimplemento persistente.

A
legou que, a
pesar de inúmeras tentativas de recebimento, registradas em ata notarial com conversas de WhatsApp, o
contratante
Odinir
Braz Gonçalves Júnior
nunca negou a dívida, mas também não a quitou.

Em vista do argumentado, o tratador buscou receber a importância global de
R$ 98.550,00
(noventa e oito mil quinhentos e cinquenta reais),
compreendendo o período de
abril de 2021
(início da inadimplência) até a data d
o ajuizamento da ação (junho de 2022).

O pedido de tutela de urgência foi indeferido.

Diante d
a dificuldade de localizar o
contratante
para citação
, o credor pediu o aresto das 04 (quatro) éguas para quitar a dívida.
No entanto, o pleito foi indeferido.

Antes de efetivada a angularidade processual, o demandante aditou a inicial
em razão de fatos supervenientes.

Expôs que
, em
0
8
/06/
2023,
as éguas
“Linda
O’Lena

Spook
” e “Shine Cinderela” foram objeto de busca e apreensão judicial em processos distintos
(
Processo n. 1011243-12.2023.8.11.0041
em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá e
Processo
n. 1009553-51.2023.8.26.0001
em
tr
â
mit
e
na 4ª Vara C
í
vel do Foro Regional de Santana da Comarca da Capital de São Paulo/SP
)
, nos quais
José Carlos Barbero
e
Marco
Antonio
Preza de Arruda

se apresentaram como legítimos proprietários
.

Considerando que as 02 (duas) éguas removidas
estavam no centro de treinamento do
demandante
sem o pagamento das despesas por mais de um ano e meio
,
o demandante
prop
ôs
a inclusão dos dois
proprietários
como litisconsortes passivos, imputando-lhes responsabilidade solidária pelo débito, ao lado do
contratante
originário.

A atualização da dívida
, feita em 26/06/2023,
foi detalhada em memória de cálculo
com a
discrimina
ção d
os valores por animal
, da seguinte forma
(ID 295209402 - pág. 04)
:

-
R$ 103.850,00
(cento e três mil oitocentos e cinquenta reais) devidos por
Odinir
Braz Gonçalves Júnior
referentes
às
d
uas

éguas
que permanecem no centro de treinamento
(
Bia
Boo

Hjmnlight
e
Princess
Skett
)
;

-
R$ 50.900,00
(cinquenta mil e novecentos reais)
para
José Carlos Barbero
,

proprietário de
“Shine Cinderela”
e
;

-
R$ 49.500,00
(quarenta e nove mil e quinhentos reais)
para
Marco
Antonio
Preza de Arruda
,
proprietário de
“Linda
O’Lena

Spook
”
.

Ao todo, o demandante busca condenação solidária dos proprietários acima mencionado ao pagamento de toda a dívida contraída por
Odinir
Braz Gonçalves Júnior
,

no
total
de
R$ 204.250,00
(duzentos e quatro mil duzentos e cinquenta reais)
.

Citados, os proprietários
José Carlos Barbero
e
Marco
Antonio
Preza de Arruda
apresentaram defesa.

Em resumo, ambos os
proprietários de 02 (duas) éguas
afirma
ram que

não
contrata
ram os serviços do demandante
.

Alega
ram ter
ven dido o s equino s a Odinir
Braz Gonçalves Júnior
em leilão com reserva de domínio e que, diante do inadimplemento do comprador, ajuiz
aram

A
ção de
R
escisão
C
ontratual,
cujo pedido
liminar de busca e apreensão
foi deferido
.

Assim, defende
ram
não ter vínculo jurídico com o autor e não pode
m
responder por obrigações que não assumi
ram
.

Além disso, suscitaram inépcia da inicial e impugnaram o valor atribuído à causa, à míngua de juntada das despesas com o trato dos animais.

Encerrada a instrução,
sobreveio
a sentença recorrida.

O Juiz sentenciante
reconhece
u
a responsabilidade solidária dos
alienantes
José Carlos Barbero
e
Marco
Antonio
Preza de Arruda
,

ao lad
o
do
contratante revel,
Odinir
Braz Gonçalves Júnior

(adquirente dos animais)
,

pelo ressarcimento das despesas de manutenção dos
02 (dois)
equinos até a data da busca e apreensão
, efetivada em 10/04/2023
.

Paut
ou-se na posse indireta e na propriedade resolúvel decorrente da venda com cláusula de reserva de domínio, aplico
u
os
arts
. 521 e 422 do Código Civil, o art. 644 do CPC,
justificando
que imp
õe

ao vendedor com reserva de domínio o dever de custear a guarda e conservação do bem antes da apreensão, sob pena de enriquecimento sem causa.

Por
conseguinte,
determin
ou
que
o valor seja apurado em liquidação face à impugnação
ofertad
a na contestação.

Por derradeiro, compeliu todos os réus a
arcar,
de forma
solid
á
ria,
com
o pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios fix
ad
o
s
em 10% (dez por cento)
d
o valor da condenação
,
a ser apurad
o
na fase de liquidação de sentença.

Inconformados, tanto o demandante, quanto os proprietários de 02 (dois) equinos recorreram
.

-
Do recurso apresentado por

José Carlos Barbero
e
Marco
Antonio
Preza de Arruda
:

No apelo apresentado por a
mbos os
proprietários de 02 (duas) éguas, a insurgência central
versa

sobre a ilegitimidade de ser parte na demanda.

Conforme relatado, o Apelado
afirm
ou
que, em outubro
/
2020, o co
r
réu
Odinir
Braz Gonçalves Júnior

contratou verbalmente seus serviços para doma,
ferração
, trato e hospedagem de três éguas, com valores pactuados para pagamento antecipado a cada mês.

Aduz
iu
inadimplemento desde março
/
2021 e, mesmo com a ampliação do número de animais para quatro, os débitos se acumularam
e
alcança
ram
, segundo sua planilha
elaborada em junho/2023
, a quantia de R$ 204.250,00
(duzentos e quatro mil duzentos e cinquenta reais)
.

Acrescent
ou
que, em
abril
/
2023, em cumprimento
à
s
ordens judiciais pro
venientes de
outras demandas, foram apreendidas
02 (
duas
)
éguas que se encontravam em sua posse
: “Shine Cinderela” e “Linda
O’Lena

Spook
”
, ocasião em que identificou
como
seus proprietários
os
corréus
Apelantes
,
dos quais

requere
u
a condenação solidária
,
tese acolhida na sentença
.

Em que pesem às judiciosas fundamentações do Juiz da causa,
a ilegitimidade dos proprietários
/Apelantes
é evidente.

Com efeito, o
artigo 524 do Código Civil
se
insere no Capítulo que disciplina a compra e venda (
arts
. 481 a 532), especificamente na seção referente à transferência de propriedade. S
egundo seu
teor:

“
A transferência de propriedade ao comprador dá-se
no momento em que
o preço esteja integralmente pago.

Todavia,
pelos riscos da coisa responde o comprador, a partir de quando lhe foi entregue
” (Sem destaques no original)
.

Trata-se de dispositivo que, a um só tempo, (i) disciplina a transmissão do domínio em vendas sujeitas a condição de pagamento integral prévio
;
(
ii
) distribui o risco da perda ou deterioração da coisa de forma não coincidente com o momento da transferência dominial
.

M
encion
ado dispositivo
deve ser lido em conjunto com o art. 521 e
seguintes
do Código Civil, que tratam da cláusula de reserva de domínio ou pacto de reserva de propriedade.

Essa modalidade contratual é tradicionalmente conceituada pela doutrina como

“
v
enda com reserva de domínio é aquela em que o vendedor, entregando o bem ao comprador, retém a propriedade até o adimplemento total do preço, funcionando como garantia do pagamento
.”

(
Caio Mário da Silva Pereira:
Instituições de Direito Civil, v. III)
.

O art. 524
do CC
exprime a essência desta modalidade
, pois
o domínio se transmite
somente
quando o pagamento integral ocorrer, ainda que a tradição da coisa já tenha sido feita.

Por isso mesmo, a doutrina
enfatiza que
,
no pacto de reserva de domínio
,
há desmembramento do poder fático e jurídico sobre o bem:
(i)
o
comprador adquire a posse direta e os frutos (art. 523), mas não o domínio, que permanece com o vendedor
;
(
ii
)
a
propriedade é direito real cujo modo de aquisição, no caso de bens móveis, é a tradição (art. 1.267), mas aqui há pacto modificativo legalmente autorizado
,
que suspende seus efeitos até o pagamento integral.

A
segund
a parte
do art. 524
do CC é o ponto central da controvérsia apresentada neste feito
, pois estabelece que o
s riscos de perda ou deterioração da coisa correm por conta do comprador, a partir da tradição, ainda que não tenha adquirido o domínio.

Para Maia Helena Diniz,
“
o
legislador adotou, na venda com reserva de domínio, solução excepcional, atribuindo os riscos ao comprador desde a tradição, mesmo sem lhe ter sido transferido o domínio, porque já goza da posse e frui da utilidade econômica da coisa.
”

(Curso de Direito Civil Brasileiro, v. 3, p. 212)
.

Já para Silvio Rodrigues,
“
o
fundamento está no fato de que, tendo o comprador recebido a coisa, passa a usufruí-la e a ter condições de preservá-la; assim, é razoável que arque com o risco de perecimento.”

(Direito Civil, v. 3, p. 150)
.

Em reforço,
Carlos Roberto Gonçalves leciona que:

“
Na compra e venda com reserva de domínio, a tradição transfere ao comprador não apenas a posse direta, mas também os riscos da coisa, devendo ele responder pelas despesas de conservação e manutenção, ainda que a propriedade permaneça com o vendedor até a quitação do preço
.” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, Vol. 5, Contratos, Saraiva).

Portanto, uma vez entregues
as éguas
“Linda
O’Lena

Spook
” e “Shine Cinderela”
a
Odinir
Braz Gonçalves Júnior

(arrematante em leilão de animais)
,
este é
quem passou a
ser obrigado a
suportar todas as despesas de manutenção
, trato, cuidado etc.
, independentemente da propriedade resolúvel mantida pelos
A
pelantes
(proprietários)
.

A posse indireta
dos proprietários (Apelantes)
não se confunde com a posse direta
do adquirente
Odinir
Braz Gonçalves Júnior
, tampouco gera
para os legítimos donos
obrigações pecuniárias relativas à administração cotidiana do bem
após a tradição, até a sua retomada (com a busca e apreensão)
.

Essa solução guarda paralelo com o art. 492 do Código Civil, que prevê regra semelhante na compra e venda pura: “
os riscos da coisa correm por conta do comprador, desde a conclusão do contrato
”.

Assim, o fato de serem proprietários
(ou possuidores indiretos)
não transforma os
A
pelantes em devedores solidários de obrigações contraídas p
elo comprador
(possuidor direto)
, sem sua
anuência.
Ademais
,
a
solidariedade não se presume (art. 265, CC),
pois
resulta da lei ou da vontade das partes
.

N
o caso
, n
ão há lei que imponha solidariedade entre vendedor com reserva de domínio e comprador inadimplente
em relação

às
dívidas de uso e manutenção da coisa
, t
ampouco houve manifestação de vontade dos
A
pelantes em assumir tais obrigações.

Portanto, a
sentença partiu de premissa equivocada ao equiparar a posse indireta à obrigação de custear despesas
assumidas por
comprador
, possuidor direto, porque t
al raciocínio colide com a própria lógica contratual: o risco e o custo da coisa recaem sobre quem a possui e dela usufrui.

Portanto, dúvidas não há que a
dívida
decorrente d
o contrato de hospedagem
das éguas “Linda
O’Lena

Spook
” e “Shine Cinderela”, cuja posse direta foi retomada pelos Apelantes em abril/2023,
é pessoal de
Odinir
Braz Gonçalves Júnior
.

Feitos esses esclarecimentos,
dou provimento
ao apelo interposto e
a
colho
a preliminar
de
ilegitimidade passiva de
José Carlos Barbero
e
Marco Antônio Preza de Arruda
.

De conseguinte,

dec
lar
o extin
t
o
o processo
no tocante a esses dois Apelantes
, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

-
Do recurso apresentado por
Marcelo Rizzi da Silva
:

O
A
pelante a
duz que
todos os elementos probatórios necessários à quantificação do débito constam dos autos
,
o que
torna
possível
a
apur
açã
o a partir de simples cálculo aritmético
, à luz do
art. 509, §2º, do CPC
.

Assegurou

que a
documentação
tr
a
zi
da
com
a inicial
, como
planilhas detalhadas, relatórios individualizados dos animais, ata notarial das tratativas e contratos de adesão
,

aponta
m
o valor total
devido de R$ 204.250,00
(duzentos e quatro mil duzentos e cinquenta reais)
,

já

atualizado
,

consoante
memória de cálculo
anexado no ID 295209402 - pág. 04
.

Indo d
ireto ao ponto,
considerando que o
contrato verbal de prestação de serviços foi celebrado
,
exclusivamente
,
com
Odinir
Braz Gonçalves Júnior

que,

citado
, p
ermaneceu inerte
e, por isso, t
eve sua revelia
decretada
(art. 344, CPC)
,
presumem-se verdadeiros os fatos articulados na inicial, inclusive

quanto a
o valor da dívida, co
nsoante
prova documental,
ata notarial, mensagens

e
planilhas
discriminadas.

Portanto, se não
h
ouve
impugnação
e
se
não há n
ecessidade de produção de prova complexa, a condenação
dev
e ser líquida desde
logo
, nos termos do art. 491, §1º, do CPC
.

Assim, deve ser fixado o valor do débito conforme demonstrado na petição inicial
aditada
,
no montante de
total
de
R$ 204.250,00
(duzentos e quatro mil duzentos e cinquenta reais)
,

com correção monetária e juros de mora desde
a última atualização da dívida, realizada em 26/06/2023
, a ser apurado mediante simples cálculo
do contador
.

Feitos esses esclarecimentos,

dou
provimento
ao recurso de
José Carlos Barbero
e
Marco Antônio Preza
de Arruda
,
acolh
o
a preliminar de ilegitimidade passiva e
declaro
extin
t
o
o processo em relação a eles, nos termos do art. 485, VI, do CPC
.

De conseguinte
, imponho ao Apelado
Marcelo Rizzi da Silva

o ônus
da
sucumbência e arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor atribuído à causa.

D
ou
provimento
ao recurso
man
e
jado por

Marcelo Rizzi da Silva

e
afast
o
a
necessidade de
liquidação de sentença
,
fixa
ndo
,
desde logo
,
o valor devido
exclusivament
e
por
Odinir
Braz Gonçalves Júnior
,
em

R$ 204.250,00
(duzentos e quatro mil duzentos e cinquenta reais),

com correção monetária e juros de mora

desde a última atualização da dívida, realizada em 26/06/2023
.

Deixo de fixar h
onorários advocatícios
recursais por não ter cabimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025